Tribunal: TCU
Processo: 026.177/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2014 a 30/6/2016, no município de Linhares/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, José Augusto Barbieri, Fernanda Frigerio Livio e Sidinei Damasceno, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2014 a 30/6/2016, no município de Linhares/ES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente às peças 116/117 como embargos de declaração, para no mérito acolhê-los; 9.2. expedir quitação do débito referente ao item 9.3.2 do Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara a Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda. e Júlio Anderson Sales, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do RI/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Fernanda Bossatto Loss de Oliveira, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.4. dar nova redação ao item 9.3 do Acórdão 2445/2022-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: "9.3. julgar irregulares as contas de Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., Júlio Anderson Sales, José Augusto Barbieri e Sidinei Damasceno, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:" 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.